Tribunal: TCU
Processo: 017.124/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8535/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, e 27 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 201, § 2o, 202, § 4o, 205, 208 e 218 do RI/TCU, em julgar regulares com ressalva as presentes contas e expedir quitação ao Sr. Edwin Roger Parra Cuentas, ante o recolhimento integral do débito que lhe foi imputado, promovendo-se em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: Quitação relativa ao subitem 9.2 do Acórdão 6275/2021-TCU-Segunda Câmara , proferido em Sessão de 20/4/2021 - Telepresencial, Ata 12/2021-2a Câmara. Valores originais e datas de origem do débito: Data Valor (R$) Débito (D) / Crédito (C) 7/11/2017 199.178,86 D 9/11/2017 20.000,00 C 18/12/2017 3.067,30 C 25/1/2018 3.083,70 C 30/4/2018 6.263,36 C 30/4/2018 3.131,68 C 27/6/2018 3.163,27 C 27/6/2018 3.163,27 C 16/10/2018 3.195,46 C 16/10/2018 3.195,46 C Valor recolhido: R$ 176.073,34 Data do recolhimento: 13/5/2021 1. Processo TC- Processo 017.124/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Edwin Roger Parra Cuentas (XXX.327.048-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico- CNPq. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.